Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A reiteração delitiva do agente, que é reincidente em crimes dolosos e estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II, do CPP.

2. Ordem denegada.